Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-63.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008970-63.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 015.637.141-32 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº Recurso:
1008970-63.2023.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
-MT.

Recorrente(s):

ANGELA BORBA DE OLIVEIRA.

Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE SORRISO
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FGTS – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 202706778, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a autora alega fazer jus ao pagamento do FGTS, tendo em vista
o desvirtuamento do contrato de trabalho temporário, no cargo de professora, em razão das renovações sucessivas no período de 2018 a 2022.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O ente municipal reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados na peça recursal e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Constata-se que a Lei Complementar nº 187/2013, do município de Sorriso, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O artigo 2º prevê as hipóteses de contratação de servidor em caráter temporário, sendo que o caso em tela se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, já que se trata de caso de
“substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.”

Além disso, no que tange aos prazos das contratações por tempo determinado, o art. 3º da referida normativa dispõe o seguinte:

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Por sua vez, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Já o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2º, da CF/88, ou seja,
contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da recorrente ao pagamento do FGTS.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos.

São elas:

a) Ano 2017 – de
13/03/2017 a 13/12/2017
– Contrato nº 328
/2017
– Processo Seletivo nº 03
/2016 (id. 202706441) – Prorrogado até 2018
;

b) Ano 2019 – de
01/02/2019 a 13/12/2019
– Contrato nº 168
/2019
– Processo Seletivo nº
01
/2018
(id. 202706446)
;

c) Ano 2020 – de 03
/02/2020 a 11/12/2020
– Contrato nº
110/2020
– Processo Seletivo nº
02
/2019
(id. 202706752) – Prorrogado até 14/12/2021
;

d) Ano 2022 – 19
/01/2022
– Processo Seletivo nº
02
/2021
(id. 202706771).

Portanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/88, sem ofensa ao art. 37, § 2º, da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
FGTS – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo
.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

(TJMT - N.U 1004960-73.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024